Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-59.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. PROGRAMA DE TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. CABIMENTO. Inexiste nulidade na sentença, por negativa de prestação jurisdicional, se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Verificada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 98, da Lei n° 8.069/1990, o Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para determinar a aplicação de medidas de proteção, nos termos do artigo 101, do referido diploma normativo. Demonstrado que os direitos do jovem, reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, foram ameaçados ou violados em razão de sua própria conduta, considerando que foi apreendido na posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento de ensino público em que estuda, mostra-se necessária a aplicação da medida de proteção prevista no artigo 101, inciso VI, do ECA, para a inclusão do adolescente em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a toxicômanos.